Tribunal: TJSP
Processo: 1041524-39.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
r 731/1993. Adicional de Local de Exercício, Gratificação por Atividades de Polícia e Adicional Operacional de Localidade que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Recurso parcialmente provido para, afastando o indeferimento da petição inicial e extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.
(TJSP; Apelação Cível 1041524-39.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 09/06/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/06/2020

Data de publicação:

09/06/2017

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não cabe impor prévia liquidação somente para efeito do valor da causa ou da competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição inicial afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, §

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não cabe impor prévia liquidação somente para efeito do valor da causa ou da competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição inicial afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil atual. Prova exclusivamente documental e defesa de mérito deduzida com a resposta ao recurso de apelação. Ação proposta por policiais militares da ativa e inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, como expressamente afirmado pela recorrida, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Local de Exercício, Gratificação por Atividades de Polícia e Adicional Operacional de Localidade que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Recurso parcialmente provido para, afastando o indeferimento da petição inicial e extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.